Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, sob pena de preclusão (art. 434 do CPC).
2. Na espécie, os documentos são contemporâneos à fase contratual, pré-processual, a demonstrar que a apelante detinha a possibilidade de apresentação do acervo em momento oportuno, por ocasião da exordial.
3. À míngua de prova de relação contratual, bem como de utilização dos serviços, forçoso concluir pela improcedência dos pedidos, já que a operadora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Apelação conhecida e não provida.